Tribunal: TJSP
Processo: 1037428-09.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação regressiva. Estipulante que foi acionada judicialmente por ex-empregados, vindo a celebrar acordo sem qualquer ressalva naquela justiça especializada. Verbas trabalhistas bem especificadas na sentença que antecedeu a composição que não se confundem com as indenizações previstas na apólice. Nexo de causalidade não demonstrado. Sentença

Ementa:
Apelação. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação regressiva. Estipulante que foi acionada judicialmente por ex-empregados, vindo a celebrar acordo sem qualquer ressalva naquela justiça especializada. Verbas trabalhistas bem especificadas na sentença que antecedeu a composição que não se confundem com as indenizações previstas na apólice. Nexo de causalidade não demonstrado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037428-09.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LEMA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037428-09.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Apelação no: 1037428-09.2018.8.26.0506.
Apelante: Lema Construções e Empreendimentos Ltda.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ação: Regressiva.
Comarca: Ribeirão Preto 8a Vara Cível.
Juíza prolatora: Carina Roselino Biagi.
Voto no 29.135
Apelação. Seguro de vida em grupo e acidentes
pessoais.
Ação
regressiva.
Estipulante
que
foi
acionada judicialmente por ex-empregados, vindo a
celebrar acordo sem qualquer ressalva naquela justiça
especializada. Verbas trabalhistas bem especificadas
na sentença que antecedeu a composição que não se
confundem com as indenizações previstas na apólice.
Nexo de causalidade não demonstrado. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva movida por
Lema Construções e Empreendimentos Ltda em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que a r.
sentença de fls. 406/409, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformada,
apela
a
parte
autora
alegando, em síntese, que pretende ser ressarcida por
valores pagos em duas ações trabalhistas ajuizadas por dois
empregados que sofreram acidente do trabalho, não tendo a
segurado se pronunciado quanto ao pedido formulado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037428-09.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
seara administrativa, estando evidenciado, a seu ver, o nexo
de causalidade.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra
a
inicial
da
presente
ação
regressiva que a autora, estipulante, firmou contrato de
seguro de vida em grupo com a ré, vindo os funcionários
Helio Serapião dos Santos e Adegmar Ribeiro de Jesus, na
vigência do contrato, a sofrer acidente de trabalho, tendo
por esse motivo ajuizado ações trabalhistas, nas quais a
empregadora,
ora
autora,
firmou
acordo
judicial,
comprometendo-se no pagamento de R$ 35.000,00 e R$
18.000,00, cujo reembolso ora pretende.
Ocorre, todavia, que a despeito do
seguro de vida em grupo prever indenização em caso de
invalidez permanente, total ou parcial, em decorrência de
acidente pessoal, verifica-se que os objetos das ações
trabalhistas são bastante distintos, tanto que se referem a
pensão vitalícia, despesas com plano de saúde, salários não
recebidos, verbas rescisórias trabalhistas, horas extras,
danos
morais
e
honorários
advocatícios
contratuais,
ressaltando-se aqui o próprio teor da sentença copiada nas
razões do apelo, que frisa: “Anulada a dispensa sem justa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037428-09.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
causa em 16/11/12, e considerando a extinção do pacto
reconhecida nesta decisão em 18/12/2013, são devidas as
seguintes parcelas rescisórias: saldo de salário de 18 dias
do mês de dezembro de 2013, férias integrais de 2013 + 1/3;
13o salário integral de 2013 e depósitos de FGTS do período
da estabilidade. b) Indenização substitutiva da reintegração
(R$34.651,50.); c) Indenização decorrente de danos morais
(R$20.000,00)”.
Com efeito, tais verbas, evidentemente
de natureza trabalhista, não se confundem com a
indenização prevista na apólice de seguro para acidente
pessoal, não havendo se falar em restituição de valores,
diante da inexistência de nexo de causalidade a justificar a
presente pretensão destacando-se, por derradeiro, que
nenhuma ressalva foi lançada no termo de acordo na justiça
especializada.
Destarte,
pelo
exposto,
de
rigor
a
manutenção da r. sentença em todos os seus termos,
majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator